Tribunal: TJDFT
Processo: 0719851-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ANTERIOR. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
2. Uma vez que a agravante não trouxe aos autos qualquer fato ou argumento capaz de infirmar os fundamentos do decisum ora recorrido, deve a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica, ser mantida inalterada.
3. Agravo interno conhecido e improvido.